Tribunal: TJMT
Processo: 1040323-10.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040323-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (RECORRENTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), KATIANE DOS SANTOS GARCIA - CPF: 036.218.181-03 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1040323-10.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

RECORRIDA:
KATIANE DOS SANTOS GARCIA.

Data de Julgamento:
20/2/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PAGAMENTO RETROATIVO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra decisão, que julgou procedente o pedido de pagamento retroativo da função gratificada FG-05 à servidora ocupante do cargo de Atendente de Consultório Dentário, com fundamento na Lei Complementar nº 100/2022. Determinada a atualização pelo IPCA-E e incidência de juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora faz jus ao pagamento retroativo da função gratificada FG-05 pelo exercício de atividades inerentes ao cargo de Auxiliar de Saúde Bucal; (ii) definir os índices de correção monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidora desempenha funções típicas de Auxiliar de Saúde Bucal desde sua nomeação, conforme demonstrado nos autos, fazendo jus à gratificação FG-05, concedida formalmente pela Portaria nº 173/2024.

A Lei Complementar nº 100/2022 apenas reforça o direito já previsto na legislação municipal anterior, devendo o pagamento retroativo observar a prescrição quinquenal.

A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, conforme previsto na EC nº 113/2021.

O prequestionamento levantado pelo recorrente não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos do acórdão sejam suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a incidência exclusiva da Selic sobre os encargos moratórios a partir de 09/12/2021, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal que desempenha funções inerentes a cargo diverso do seu cargo efetivo tem direito ao pagamento retroativo de função gratificada correspondente, respeitada a prescrição quinquenal.

A atualização monetária dos valores devidos deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), art. 1º; EC nº 113/2021; Lei Complementar nº 100/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento retroativo da função gratificada “FG-05” à reclamante, conforme previsão do Anexo VI, Seção IV, da Lei Complementar nº 100, de 23/05/2022.

Determinou, ainda, a atualização pelo IPCA-E desde a data em que a gratificação deveria ter sido paga, com a incidência de juros de mora pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da citação válida, observando-se o prazo prescricional quinquenal (id. 244868698).

Em suas razões recursais, o demandado sustenta que a reclamante desempenha funções compatíveis com seu cargo efetivo de Atendente de Consultório Dentário, inexistindo desvio funcional ou exercício de atividades inerentes ao cargo de "Auxiliar de Saúde Bucal", que, segundo argumenta, não possui previsão normativa no âmbito municipal.

Alega que a ausência de portaria específica comprova a inadequação do recebimento da gratificação, uma vez que as atividades desempenhadas são inerentes ao cargo efetivo.

Ressalta que a demandante não demonstrou o exercício de funções além do escopo de seu cargo e que eventuais equívocos na nomenclatura "Auxiliar de Consultório Bucal" em documentos oficiais enviados ao Ministério da Saúde não alteram as atribuições efetivamente desempenhadas, sendo, portanto, indevido o pagamento da FG-05.

Sustenta que a Lei Complementar nº 100/2022 não pode retroagir para alcançar os cinco anos anteriores à propositura da ação, sob pena de violação ao art. 1º do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB).

Por fim, prequestiona as matérias discutidas, visando eventual interposição de recurso perante os Tribunais Superiores, e requer a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, que a atualização dos valores seja calculada pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa Selic, sem incidência de juros moratórios, nos termos do REsp nº 1.495.146/MG e da EC nº 114/2021.

A reclamante apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença (id. 244869152).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme consta na petição inicial, a reclamante é servidora efetiva no cargo de Atendente de Consultório Dentário e, desde sua nomeação, exerce funções típicas de Auxiliar de Consultório Dentário. Assim, alega que, embora seu cargo de origem seja “Atendente”, tem desempenhado atividades inerentes ao cargo de “Auxiliar” desde fevereiro de 2011.

Afirma que a Lei Complementar nº 100/2022 prevê o pagamento da função gratificada FG-05 aos servidores que desempenham funções de Auxiliar de Saúde Bucal na Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificado no Anexo VI, Seção IV, da referida lei. Contudo, passou a perceber a gratificação somente em 23/04/2024, por meio da Portaria nº 173/2024, após reiterados requerimentos administrativos.

Sustenta que não recebeu o adicional de FG-05 retroativamente pelos últimos cinco anos de trabalho, o que configura violação de seus direitos trabalhistas e afronta ao princípio da isonomia no tratamento dos servidores públicos.

Analisando os autos, verifica-se que, por meio da Portaria nº 173/2024, de 23/04/2024, a reclamante foi formalmente contemplada com a função gratificada FG-05 pelo desempenho da função de Auxiliar de Saúde Bucal na Secretaria Municipal de Saúde do município de Reserva do Cabaçal/MT (id. 244868688, p. 4).

Importante esclarecer que a Lei Complementar nº 100/2022 não descreve o “cargo” de Auxiliar de Saúde Bucal, sendo que a Portaria nº 173/2024 apenas concedeu à demandante a função gratificada FG-05.

Ressalta-se que, dentre as atribuições inerentes ao cargo de atendente de consultório dentário, estão as funções de
executar tarefas auxiliares
no tratamento odontológico;
auxiliar
no atendimento ao paciente, bem como
realizar
, sob orientação,
treinamentos técnicos
das faixas I e II e dos básicos
de sua área de atuação
.

Assim, enquanto vigente a Portaria expedida pelo chefe do Poder Executivo municipal, a reclamante faz jus ao pagamento pela função desempenhada.

Além disso, considerando que a atividade é exercida desde a sua nomeação,
fato não impugnado pelo ente municipal
,
a demandante tem direito ao pagamento retroativo da gratificação
. A Lei Complementar nº 100/2022 alterou a LC nº 61, de 26/10/2010, que já previa o pagamento da FG-05, razão pela qual se aplica a prescrição quinquenal, computando-se os cinco anos anteriores à propositura da demanda (12/06/2024).

No que se refere à correção monetária e juros moratórios,
assiste razão ao recorrente
. Os valores deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicável à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação válida. A correção monetária incidirá pelo IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito até 08/12/2021.

A partir de 09/12/2021, os valores deverão ser corrigidos exclusivamente pela taxa Selic, conforme previsto na EC nº 113/2021.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, observando os critérios acima delineados.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente, ressalta-se que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, desde que os fundamentos fático-jurídicos do acórdão sejam suficientes para a solução da controvérsia. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, por tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a incidência exclusiva da Selic sobre os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC nº 113/2021, em 09/12/2021, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau. A reclamante deverá apresentar a memória de cálculo conforme os critérios estabelecidos, observando o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da demanda (12/06/2024).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025